Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723706-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EMIVAL PESSOA DE GODOI RECORRIDOS: ELIZABETH ROSA DE SOUZA CUPERTINO, JOSÉ FRANCISCO CUPERTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EVICÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE CONTRATO DE PERMUTA. PERDA DO BEM RECEBIDO EM PERMUTA PELOS AUTORES EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVALIDAÇÃO REFLEXA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EVICÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO RÉU RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 447 E 450 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DOS AUTORES PARA POSTULAREM A REPARAÇÃO PELOS EFEITOS DA EVICÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM PARA TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1o, I a VI, do CPC, ao estabelecer os parâmetros para válida fundamentação, entre eles o de justificar a existência de distinção ou a superação do entendimento jurisprudencial, impõe ao juiz que lance os alicerces da compreensão que alcançou após exame dos autos e consideração das alegações aduzidas pelos litigantes. 1.1 Inexiste vício de fundamentação quando consta expressamente das razões de decidir postas na sentença recorrida os motivos pelos quais certificou o magistrado de primeira instância a inaplicabilidade dos precedentes que trouxera o autor em apoio a sua tese. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. O Código Civil preceitua que, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção (art. 447 do Código Civil). 2.1 Caso concreto em que, constatada a perda da propriedade do imóvel recebido em permuta pelos autores, em razão de invalidação reflexa do negócio jurídico celebrado com o réu por decisão judicial transitada em julgado, configurada está a evicção, a ensejar a responsabilização do requerido pelos seus efeitos, nos termos do que dispõe o art. 450 do Código Civil. 3. Não encontra amparo nos elementos de prova carreados aos autos as alegações acerca da ausência de legitimidade dos autores para postular a reparação pelos prejuízos decorrentes da evicção, em razão de suposta transferência da propriedade do bem para terceiro em momento anterior à sua perda. 3.1 Conquanto inicialmente registrado o imóvel objeto da presente controvérsia em nome da filha dos requerentes, tendo ela outorgado posterior procuração em causa própria em benefício da parte autora conferindo-lhe poderes para dispor livremente do bem, é de se concluir não ter havido efetiva transferência de direitos sobre a coisa. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, o que foi empreendido pelo juízo sentenciante. 6. Não há que se falar em majoração da multa por litigância de má-fé quando o montante arbitrado pelo pronunciamento judicial vergastado se revela suficiente para repreender a conduta processual adotada pela parte autora, sem acarretar enriquecimento injustificado da parte adversa. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 182, 422, 884, 1.245 e 1.246, todos do Código Civil, e 18, 114, 322, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade dos recorridos para postularem a reparação de danos no caso em exame, bem como a ausência de configuração da evicção a ensejar a responsabilidade do réu, ora recorrente, pelos prejuízos enfrentados pelos demandantes. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 182, 422, 884, 1.245 e 1.246, todos do Código Civil, e 18, 114, 322, § 2o, todos do CPC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “anulado o negócio jurídico por meio do qual fora transferida a propriedade do imóvel objeto da presente controvérsia para José Antônio dos Santos Filho, tem-se como consectário lógico a invalidação reflexa das demais avenças posteriormente celebradas em relação ao domínio do bem, dentre as quais se encontra o contrato de permuta entabulado entre a parte autora e ré. Assim, constatada a perda do imóvel recebido em permuta pelos autores em decorrência de decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da ação anulatória n. 0705578-98.2018.8.07.0001, configurado está no caso concreto a evicção, a ensejar a responsabilização do réu pelos prejuízos enfrentados pelos demandantes” (Id. 60889681). “a despeito do alegado em razões recursais, não encontra amparo nos elementos de prova carreados autos o argumento de que não seriam os autores parte legítima para postular a reparação pelos efeitos de evicção, posto que registrado o imóvel em questão em nome de terceiro. Isso porque o referido registro se deu em nome da filha dos requerentes, Silvia Andrea Cupertino (Id 54952989, p. 6), a qual, pouco tempo depois, em 18/3/2020, outorgou procuração em causa própria em favor da genitora Elizabeth Rosa de Souza Cupertino conferindo-lhe poderes para dispor livremente do bem (Id 54953003)” (Id. 60889681). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.120.640/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017